Tribunal: TJDFT
Processo: 0809036-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE OBSERVADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO FORMULADA DEPOIS DE 31/08/2002. VIABILIDADE. PRAZO IMPRÓPRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil, o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A Lei 10.486/2002 alterou o regime de pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal, facultando a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960 mediante adicional específico de contribuição de 1,5% da remuneração. Assim, a própria lei permitiu ao militar optar ou não pelos benefícios do regime anterior, sendo, pois, facultativa a contribuição adicional.
3. Conforme entendimento jurisprudencial do e. STJ e das c. Turmas Recursais do TJDFT, é possível renunciar aos benefícios da Lei 3.765/1960 após o prazo do inciso II do §3o do artigo 36 da Lei 10.486/2001. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.417.627/PE; REsp n. 1.414.043/CE; Acórdão 3TR n.o 1427881; Acórdão 3TR n.o 1401951.
4. Não há ofensa ao princípio constitucional da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial da previdência social dos servidores públicos, ante a ausência de prejuízo ao Poder Público - que não restituirá as parcelas anteriores à renúncia - e a finalidade de desoneração da previdência militar.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.